Tribunal: TJMT
Processo: 0032894-06.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032894-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MOACIR JOSE MORANDINI - CPF: 126.146.020-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAURA VICUNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 514.219.411-04 (APELADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÕES DE CRÉDITO SALARIAL – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA NA EXECUÇÃO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS ORIGINAIS – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO COMPENSADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 10, DO CPC – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS A SER SUPORTADO PELA EXEQUENTE – QUANTUM EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância ao princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais, na presente hipótese, devem ser suportados pela embargada, posto que foi a exequente que deu causa à oposição dos embargos à execução ao apresentar cópia dos títulos executados em vez dos originais, bem como ao pretender o recebimento de quantia que já havia sido compensada.

2. Na presente hipótese, é evidente que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se excessivo, sobretudo porque a causa não apresentou maior complexidade, motivo pelo qual os honorários devem ser arbitrados em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos embargos à execução no 0032894-06.2012.811.041, opostos em desfavor de
Laura Vicunã Pereira da Silva
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o ente apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença recorrida no que diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que não fora observado pelo magistrado de piso o princípio da causalidade.

Sustenta que, por força do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Enfatiza que, no caso dos autos,
“a omissão da exequente em acostar o título original na propositura da ação deu causa aos Embargos à Execução propostos pelo Estado de Mato Grosso. Assim, mesmo com a correção posterior do vício, não é lícito imputar o pagamento de honorários ao ente público, pois o princípio da causalidade aponta a exequente como a sucumbente na presente ação.”

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença vergastada no sentido de inverter o ônus sucumbencial, em respeito ao princípio da causalidade (Id. 100661989 – págs. 67/72).

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 100661991 – pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 108155984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos embargos à execução no 0032894-06.2012.811.041, opostos em desfavor de
Laura Vicunã Pereira da Silva
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Infere-se, a partir dos autos principais,
que a parte apelada ajuizou a execução de título extrajudicial no 0026888-80.2012.811.0041, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento das seguintes Certidões de Crédito Salarial:

a) Certidão de Crédito no 10.1.096.074-9, emitida em 28/04/2009, no valor de R$ 604.996,55 (seiscentos e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos);

b) Certidão de Crédito no 10.2.098.068-8, emitida em 06/04/2010, no valor de R$ 216.881,86 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e oito reais e oitenta e seis centavos);

c) Certidão de Crédito no 12.1.099.820-0, emitida no dia 1o/09/2010, no valor de R$ 22.524,01 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e um centavo).

Em defesa, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes embargos à execução, oportunidade na qual alegou a nulidade da execução, ao argumento de que a pretensão executiva estava aparelhada apenas em cópia dos títulos executivos, bem como o excesso de execução, diante da compensação parcial da Certidão de Crédito no 10.2.098.068-8.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação aos embargos à execução (Id. 100661989 – pág. 47).

Em seguida, o apelante peticionou nestes autos, juntamente com o patrono da parte embargada, noticiando que esta última desistiu do pedido de execução em relação à Certidão de Crédito no 10.2.098.068-8, bem como encartou nos autos da execução os títulos originais referentes às demais Certidões (Id. 100661989 – pág. 49).

Diante disso, o magistrado
a quo
reconheceu a inexistência de interesse processual para o prosseguimento destes embargos, diante da apresentação das Certidões de Crédito originais, motivo pelo qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, condenando o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Id. 100661989 – págs. 58/59).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise do mérito recursal se cinge em averiguar se o apelante deve ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência quando os embargos à execução, na qual figura como embargante, foram julgados extintos, sem resolução de mérito, em virtude da ausência superveniente do interesse processual.

O apelo merece parcial provimento.

Com efeito, é cediço que os embargos à execução constituem ação autônoma, independente da ação de execução, sendo neles cabíveis à fixação de verba honorária.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado de piso extinguiu o feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de interesse processual para o prosseguimento dos embargos, tendo em vista a apresentação das Certidões de Crédito originais.

Por sua vez, o artigo 85, § 10, do Códex Processualista, estabelece que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nesse passo, tem-se aqui a incidência do

princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, mesmo quando extinta pela perda de seu objeto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – CELEBRAÇÃO DE NOVO COMPROMISSO – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, mesmo quando extinta pela perda de seu objeto
.”

(TJMT, N.U 0001372-37.2009.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - ART. 85, §§2o 3o, INCISO IV DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1.
Esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa a demanda, ante o princípio da causalidade
. (...)”

(TJMT, N.U 0008617-04.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) [Destaquei].

Dessa forma, entendo que, em observância ao princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais, na presente hipótese, devem ser suportados pela embargada, posto que foi a exequente que deu causa à oposição dos embargos à execução ao apresentar cópia dos títulos executados em vez das certidões originais, bem como ao pretender o recebimento de quantia que já havia sido compensada.

A propósito, ainda que prevaleça o entendimento de que a apresentação posterior da via original da certidão de crédito salarial afasta a irregularidade decorrente da apresentação de cópia, é certo que,
in casu
, as vias originais somente foram apresentadas após o oferecimento dos embargos à execução.

Inclusive, no julgamento da apelação a seguir destacada, esta Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu a possibilidade da juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial, mantendo, por outro lado, em face do exequente os ônus sucumbenciais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — APRESENTAÇÃO DE CÓPIA NA EXECUÇÃO —
JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO ORIGINAL – POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE SANADA
– PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DO CRÉDITO – CONSTATADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM FAVOR DO EMBARGANTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– QUANTUM – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a irregularidade de apresentação de cópia autenticada, afastando a alegada nulidade do procedimento executivo
. 2. Em se tratando de execução de titulo extrajudicial movida contra a Fazenda Pública, referente à diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto 20.910/32. 3. Diante da não observância, em um dos títulos executados, do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal com relação a esse título. 4.
Em observância ao princípio da causalidade, os honorários sucumbências devem ser mantidos em favor da parte embargante, isso porque, foi o exequente que deu causa à oposição dos embargos do devedor com a apresentação de cópia dos título executados e pretensão de recebimento de crédito prescrito
. 5. O quantum a ser fixado a título de honorários sucumbenciais deve se atentar aos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil.”

(TJMT, N.U 0035445-22.2013.8.11.0041, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) [Destaquei].

Contudo, no que toca ao
quantum
dos honorários advocatícios, não obstante a existência de percentuais pré-estabelecidos pelo novel código, entendo que o julgador não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação no momento do arbitramento da verba advocatícia.

Na sentença recorrida, o magistrado de piso fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 834.552,42 (oitocentos e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Nessa linha, é evidente que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se excessivo, sobretudo porque a causa não apresentou maior complexidade, ao passo que a manutenção da verba honorária fixada na sentença importaria em enriquecimento sem causa do embargante.

Dessa forma, a luz da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, concluo adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), importe que se mostra adequado, razoável e consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de impor à agravada os ônus sucumbenciais, fixando, no entanto, os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em vista do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022